Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700140-23.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS D E S P A C H O A despeito de a parte agravante ter apresentado embargos de declaração de ID 55296794, detida análise da peça evidencia que o pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Instada a complementar as suas razões ou alterá-las, permaneceu inerte. Verifico que o recurso em comento cumpre a exigência do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual em atenção à fungibilidade, recebo os embargos de declaração de ID 55296794 como agravo interno. Assim, proceda a Secretaria às anotações pertinentes e, após, intime-se a parte adversa para, querendo, responder o recurso de agravo interno (art. 1.021, § 2o, CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador